Tribunal: STF
Processo: Rcl 93978
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo TERESINA CURSOS TÉCNICOS LTDA contra decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação constitucional.

2. A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 9):

DECISÃO: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
1. Trata-se de Reclamação ajuizada por TERESINA CURSOS TÉCNICOS EIRELI, contra decisão proferida pela 1ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO, nos autos do processo n. 0001146-02.2024.5.22.0001, que teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.532.603 (Tema n. 1389 da Repercussão Geral).
2. Alega a parte autora na inicial que “figura como reclamada, em regime de solidariedade com a empresa DIRCEU CURSOS TÉCNICOS LTDA, na Reclamação Trabalhista nº 0001146-02.2024.5.22.0001, originariamente distribuída à 1ª Vara do Trabalho de Teresina/PI e atualmente em trâmite perante a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, ajuizada por THAYTIARA DE FÁTIMA GOMES DE ALMEID” (fl. 1, 2, e-doc. 1).
Sustenta que “a petição inicial veicula pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício no período de 02/03/2022 a 29/06/2024, cumulada com pedidos de verbas rescisórias, gratificação de função, integração de comissões alegadamente pagas ‘por fora’, indenização por danos morais e consectários. A pretensão alcança, especificamente em relação à ora Reclamante, o período de 02/03/2022 a 31/05/2022, em que existia entre as partes contratação de natureza estritamente civil” (fl. 2, e-doc. 1).
Afirma que “as partes firmaram três CONTRATOS PARTICULARES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com vigência sucessiva de 30 (trinta) dias cada, abrangendo, respectivamente, os períodos de: 02/03/2022 a 31/03/2022; 01/04/2022 a 30/04/2022 e; 02/05/2022 a 31/05/2022” (fl. 2, e-doc. 1).
Informa que “a sentença de primeiro grau, confirmada pelo acórdão ora reclamado, reconheceu o vínculo empregatício pretendido a partir de um raciocínio jurídico que, respeitosamente, se revela insustentável, ancorou-se em menção isolada, contida na Cláusula Primeira dos três instrumentos, à expressão ‘em forma de estágio’, locução atécnica que, à evidência, constitui erro material de redação, provavelmente oriundo da reutilização de template contratual inadequado, e que se encontra contraditada por todas as demais disposições dos próprios contratos” (fl. 3, e-doc. 1). 
Diz que “com base em tal equívoco redacional, o juízo sentenciante aplicou, por subsunção automática, o art. 3º, §2º, da Lei nº 11.788/2008, que tipifica vínculo de emprego quando desatendidos os requisitos de estágio, e decretou a existência de relação empregatícia, olvidando-se completamente da realidade contratual: a) os contratos não se intitulam de estágio; b) não mencionam a Lei nº 11.788/2008; c) não indicam qualquer instituição de ensino; d) não fazem referência a curso, matrícula ou itinerário formativo; e) não aludem a termo de compromisso tripartite; f) não preveem bolsa, mas sim pagamento por prestação de serviços; g) não estabelecem jornada reduzida; h) não contemplam seguro contra acidentes; i) não designam professor orientador ou supervisor; j) tampouco estipulam recesso remunerado” (fl. 3, e-doc. 1). 
Discorre que “interpôs Recurso Ordinário, no qual, entre outras matérias, requereu expressamente o sobrestamento do feito com fundamento na determinação de suspensão nacional proferida pelo Excelentíssimo Ministro GILMAR MENDES em 14/04/2025, nos autos do ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389 da Repercussão Geral)” (fl. 3, e-doc. 1). 
Aduz que “a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no acórdão ora reclamado, publicado em 10/12/2025 e lavrado sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador FRANCISCO METON MARQUES DE LIMA, por unanimidade REJEITOU a preliminar de sobrestamento, sob fundamentação que, respeitosamente, desborda dos limites da jurisdição ordinária e afronta diretamente a autoridade da determinação exarada pelo Excelentíssimo Ministro Relator do Tema 1.389” (fl. 4, e-doc. 1). 
Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 5):
“EMENTA 
RECURSO ORDINÁRIO DAS RECLAMADAS. SUSPENSÃO PROCESSUAL (TEMA 1389 STF). Rejeição. O caso versa sobre fraude via contrato de estágio desvirtuado (Lei 11.788/2008), com manifesta subordinação jurídica, sendo inaplicável o precedente do STF referente à pejotização/autônomos. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. Manutenção. A prova oral e documental confirmou a existência de subordinação (direcionamento de local, dia e horário de trabalho) e o desvio de função (Coordenadora Administrativa), bem como a omissão/irregularidade registral na CTPS, preenchendo os requisitos do art. 3º, da CLT. Recurso ordinário das reclamadas conhecido e improvido. 
RECURSO ADESIVO DA RECLAMANTE. DIFERENÇAS DE COMISSÕES. Não acolhimento. A sentença reconheceu a natureza salarial da remuneração variável para fins de integração (média de R$ 800,00 a R$ 1.000,00), mas indeferiu o pedido específico de diferenças (letra K) por considerá-lo indeterminado e não ter sido comprovado o valor exato devido a título de diferença. Sentença mantida. 
Recurso adesivo conhecido e improvido.”
Aduz que “o Tribunal Regional, ao qualificar a contratação civil como ‘estágio desvirtuado’, rótulo não utilizado pelas partes, não constante do contrato em sua essência, e manifestamente construído ad hoc para afastar a incidência do Tema 1.389, promoveu verdadeira manobra hermenêutica destinada a contornar a ordem de suspensão nacional, reproduzindo exatamente a patologia que motivou o Excelentíssimo Ministro Relator a determinar o sobrestamento de todas as ações da espécie” (fl. 4, e-doc. 1).
Afirma que “a única menção à expressão ‘estágio’ encontra-se isolada, em meio a uma cláusula dos três contratos (Cláusula Primeira), na locução ‘os representantes ou prepostos do CONTRATADO desenvolverão os serviços em forma de estágio’. Tal menção, lida no contexto integral do instrumento, constitui patente erro material de redação, certamente decorrente da reutilização de template contratual inadequado. E, por comezinhos cânones hermenêuticos positivados no Código Civil, a qualificação jurídica do negócio não se extrai de um vocábulo isolado erroneamente inserido, mas do conjunto sistemático do instrumento” (fl. 8, e-doc. 1).
Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem, e, no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando a decisão reclamada.
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao entender que a questão discutida nos autos de origem não guarda identidade com as matérias atinentes ao Tema n. 1.389, teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603. 
6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:
1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 
8. Verifico que a decisão reclamada ao reconhecer o distinguishing entre o precedente invocado e o caso concreto, que versa sobre fraude via contrato de estágio desvirtuado (Lei 11.788/2008), não incorreu em violação à ordem de suspensão do Ministro Gilmar Mendes no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.
A decisão reclamada ressaltou que a situação dos autos não trata da licitude da contratação de pessoa jurídica (pejotização) ou de profissional autônomo, mas sim do desvirtuamento do contrato de estágio (Lei nº 11.788/2008), utilizado como ferramenta fraudulenta para evitar o vínculo celetista. 
Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 - RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 
9. Ressalto que a aferição acerca da natureza jurídica do contrato firmado entre as partes — se de estágio ou de prestação de serviços, conforme alegado pela parte reclamante — demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível na estreita via da reclamação constitucional. Nesse sentido:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ARE 1.532.603. TEMA 1.389/RG. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PERTINÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que desproveu agravo interno, para manter a negativa de seguimento à reclamação ante a ausência de identidade material entre o ato reclamado e o decidido na ADC 48, na ADPF 324, nas ADIs 5.625 e 3.961 e no RE 958.252 (Tema 725/RG), bem assim a impossibilidade de revolvimento de matéria fática. 2. A parte embargante sustenta configurada contradição, na medida em que, a respeito da tese atinente à falta de averbação do contrato de associação no Registro de Sociedades de Advogados, a justificar a negativa de seguimento da reclamação, a Segunda Turma teria adotado compreensão diversa em outras ocasiões. Acrescenta que não houve mínimo enfrentamento da tese referente à adequação da cláusula contratual limitadora da autonomia profissional da trabalhadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu nas pechas apontadas; e (ii) verificar se cabe observar, relativamente ao processo originário, a ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme consta do acórdão embargado, concluiu-se, por maioria, não configurada a estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido nos paradigmas. 5. Dissentir do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada na via reclamatória. 6. Uma vez envolvido reconhecimento de fraude na contratação civil, matéria abrangida pelo objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), cumpre observar a ordem de suspensão nacional de processos até a análise do mérito do aludido repetitivo. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração parcialmente providos. (Rcl 73673 ED-AgR-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 09-06-2025  PUBLIC 10-06-2025)
10. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

3. Alega a parte embargante no presente recurso que (e-doc. 10):

“O argumento central e estruturante da Reclamação Constitucional consistiu na demonstração, cláusula a cláusula, de que os três instrumentos celebrados entre a ora Embargante e a trabalhadora são, em sua integralidade, Contratos Particulares de Prestação de Serviços de natureza civil, e não contratos de estágio regidos pela Lei 11.788/2008. Sustentou-se que a expressão isolada "em forma de estágio", constante da Cláusula Primeira, constitui erro material de redação, provavelmente decorrente de reutilização de modelo contratual inadequado, e que essa locução atécnica é frontalmente contradita por todas as demais disposições dos instrumentos.
A respeitável decisão embargada, contudo, não enfrentou esse argumento. Não analisou o conteúdo das cláusulas contratuais. Não apreciou a tese do erro material. Não examinou se a qualificação feita pelo TRT22 ("contrato de estágio") encontra correspondência na literalidade dos instrumentos. Limitou-se a reproduzir, no item 8, a fundamentação do próprio acórdão reclamado, adotando-a como premissa sem submetê-la a qualquer escrutínio.
(...)
Como se vê pela simples leitura do documento, não se exige reexame de fatos e provas, pois o contrato fala por si mesmo. Trata-se de documento cuja literalidade é incontroversa e que revela, de forma objetiva e autoevidente, os seguintes elementos.
(...)
A única ocorrência da palavra "estágio" em todo o instrumento aparece na Cláusula Primeira, na locução "os representantes ou prepostos do CONTRATADO desenvolverão os serviços em forma de estágio". Essa expressão, inserida em meio a um instrumento integralmente civil, não institui relação de estágio. Trata-se de evidente erro material, de locução atécnica que, no contexto do documento, significa tão somente "em caráter de aprendizado" ou "em fase de treinamento". Um vocábulo isolado, erroneamente inserido, não tem o condão de transmudar a natureza jurídica de um instrumento cujas demais dez cláusulas, título, terminologia e condições são todas, sem exceção, de prestação de serviços civis. 
A decisão embargada era obrigada a enfrentar essa argumentação, que constitui o núcleo da Reclamação, e não o fez. A omissão é patente e configura vício nos termos do art. 1.022, II, do CPC. Não se trata de pretender que esta Suprema Corte reexamine fatos ou provas. Trata-se de requerer que a decisão enfrente o argumento de que a premissa adotada pelo TRT22, e acolhida sem análise pela decisão embargada, é factualmente incorreta à luz da própria literalidade do documento, cuja leitura prescinde de qualquer atividade probatória.
(...)
A decisão embargada padece de contradição insanável entre dois de seus fundamentos. No item 8, o Ministro Relator adota como premissa que o contrato é de estágio, afirmando que "a decisão reclamada, ao reconhecer o distinguishing entre o precedente invocado e o caso concreto, que versa sobre fraude via contrato de estágio desvirtuado (Lei 11.788/2008), não incorreu em violação à ordem de suspensão". No item 9, porém, o Ministro Relator reconhece expressamente que há controvérsia sobre a natureza do contrato, consignando que "a aferição acerca da natureza jurídica do contrato firmado entre as partes — se de estágio ou de prestação de serviços, conforme alegado pela parte reclamante — demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos".
(...)
A consequência lógica dessa contradição é decisiva para o resultado. Se a natureza do contrato é controvertida e se a decisão não pode resolvê-la, então não se pode afirmar, com a segurança necessária, que o caso não se enquadra no Tema 1.389. Havendo dúvida objetiva e reconhecida pelo próprio julgador sobre a aderência temática, a solução constitucionalmente adequada é o sobrestamento, e não o prosseguimento, pois a suspensão nacional determinada pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes visa precisamente evitar que decisões sejam proferidas em matéria pendente de definição vinculante.
(...)
A decisão embargada, no item 9, transcreveu a ementa da Rcl 73.673 ED-AgR-ED (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13/05/2025). Esse precedente, contudo, ao invés de amparar a conclusão adotada, data venia, a contraria frontalmente. O item 6 da ementa transcrita pelo próprio Ministro Relator dispõe, textualmente: "Uma vez envolvido reconhecimento de fraude na contratação civil, matéria abrangida pelo objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), cumpre observar a ordem de suspensão nacional de processos até a análise do mérito do aludido repetitivo." 
O caso dos autos envolve, exatamente, reconhecimento de fraude na contratação civil, a Justiça do Trabalho desconstituiu Contratos Particulares de Prestação de Serviços firmados entre empresa e trabalhadora, reconhecendo vínculo empregatício. Ainda que se entendesse, por hipótese, que os contratos contêm elementos ambíguos (a expressão "em forma de estágio"), o fato é que a sentença e o acórdão reclamado reconheceram fraude em instrumentos formalmente denominados de "prestação de serviços", com cláusula expressa de natureza comercial e ausência de vínculo. Trata-se, portanto, de "reconhecimento de fraude na contratação civil", nos exatos termos do precedente invocado.
(...)
Ante o exposto, requer a Embargante: a) o conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar as omissões e a contradição demonstradas; b) a reforma da decisão embargada, para determinar o sobrestamento do processo originário nº 0001146-02.2024.5.22.0001 até o julgamento definitivo do ARE 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral), em observância à determinação de suspensão nacional exarada pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes em 14/04/2025; c) a concessão de efeito suspensivo aos presentes Embargos, nos termos do art. 1.026, §1º, do CPC, para obstar o trânsito em julgado da decisão embargada e eventual início de execução no processo originário, até o julgamento destes Declaratórios.”.

É o relatório. DECIDO.

4. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.

5. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.

6. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 

O que se observa, neste recurso, é que a embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.

Reitero, nesta oportunidade, que a pretensão do embargante de ver esta Suprema Corte debruçar-se sobre as cláusulas contratuais evidencia inequívoca necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, providência que, igualmente, não se coaduna com a estreita via da reclamação constitucional.
 
Quanto à alegada contradição, sem razão o embargante. Este Relator consignou, na decisão monocrática, que a autoridade reclamada, ao reconhecer o distinguishing entre o precedente invocado e o caso concreto — o qual versa sobre suposta fraude decorrente de contrato de estágio desvirtuado (Lei n. 11.788/2008) —, não incorreu em violação à ordem de suspensão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Tema n. 1.389 da repercussão geral.

Não procede, ademais, a alegação de contradição entre tal fundamentação e a afirmação de que a aferição, por esta Suprema Corte, da natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes demandaria o reexame do conjunto fático-probatório. Isso porque o trecho impugnado consubstancia mero relato do conteúdo decisório da autoridade reclamada, não implicando juízo de valor por parte deste Relator, o que permanece em consonância com a impossibilidade de revolvimento de fatos e provas na via estreita da reclamação constitucional.

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)

7. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente